Tribunal: TJMT
Processo: 1005486-97.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005486-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), BEATRIZ PINTO GOMEL - CPF: 278.037.249-49 (AGRAVADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS RUIZ - CPF: 596.021.981-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 011.221.081-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO., VENCIDO O DES LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% PRECLUSÃO – DECISÃO INTIMANDO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO – MATÉRIA JÁ DISCUTIDA -

VEDADA A REDISCUSSÃO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação da defesa por meio próprio e, inevitavelmente, operou-se a preclusão temporal sobre a questão do excesso da execução.

Presume-se que o silêncio da parte agravante quanto à decisão que acolheu o cálculo apresentado pela parte Agravada, importa na anuência com as estimativas apresentadas, configurando, portanto, a preclusão consumativa e lógica.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se a espécie de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0003186-52.2013.8.11.0015, homologou o cálculo apresentado pela exequente, ora Agravada.

O Agravante alega que o título judicial exequendo, diz respeito ao direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano, que fora instituído pela Lei nº 663/2001, a qual teceu modificações à Lei Municipal nº 568/1999.

Explica que a lei fora revogada em 25.11.2012, quando da publicação da Lei nº 1.737/2012; portanto, para fins de cobrança, deve-se observar o prazo prescricional fixado, correspondente até 25.11.2012.

Assevera que os cálculos apresentados pela parte Agravada ultrapassam os limites fixados em sentença, o que representa flagrante excesso de execução, uma vez que a base de cálculo utilizada não corresponde ao salário inicial, mas sim ao salário base, o qual já é acrescido pela progressão funcional, em contrariedade a lei municipal, a qual determina que "as vantagens não se incorporam ao vencimento básico, nem servirão como base de cálculo de outras vantagens”.

Discorre, ainda, que considerando a prescrição quinquenal, o cálculo deve possuir como termo inicial a data concernente aos 05 (cinco) anos anteriores do ajuizamento da demanda e, como termo final, a data do efetivo pagamento, que não fora observado pela parte Agravada.

Acresce que os consectários legais devem ser fixados da seguinte forma: aplicação de juros fixados em 0,5% a.m, bem como, deve - se observar, em face da Fazenda Pública, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960/2009, e a partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA (ID 122479986 - Pág. 17).

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

A decisão Liminar indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado ID. 123386534.

Contrarrazões do agravante ID. 123648950.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a Agravada ajuizou a ação ordinária em desfavor do Agravante, objetivando o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento.

A sentença foi proferida que julgou procedente o pedido inicial, condenando o Agravante: a) reconhecer o direito da Agravada à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no art. 17 da Lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela Lei 663/2001, somente a partir da data de 11/3/08, em razão da prescrição quinquenal; b) incorporar a progressão no salário da parte Agravada; c) condenar o Agravante ao pagamento respectivo, a ser apurado em liquidação de sentença (ID 65601618 - Pág. 102 – autos de primeiro grau).

Irresignado com a sentença, o Agravante interpôs o Recurso de Apelação n. 159455/2016.

Em decisão monocrática, o Des. Relator José Zuquim Nogueira, negou seguimento ao recurso e, em sede de remessa necessária, ratificou a sentença (ID 65601618 – Págs. 124-133 - dos autos originais).

Após o trânsito em jugado da sentença, a parte Agravada ajuizou o cumprimento de sentença e pugnou pelo pagamento do valor incontroverso.

O Juízo
a quo
determinou a intimação do Agravante para ofertar impugnação, certificando que diante da ausência de impugnação do cumprimento de sentença, ficava homologado desde já os cálculos apresentados pela exequente/agravante (ID

65601618 - Pág. 337 – processo de primeiro grau).

O Agravante apesar de intimado, permaneceu inerte (ID 65601618 - Pág. 343 – autos de origem).

Após, foi expedida a Requisição de Pequeno Valor/Precatório, referente ao montante incontroverso (ID 65601618 – Págs. 355-357 - autos de origem).

No dia 07 de maio de 2019, a parte Agravante informou sobre a ausência de incorporação salarial, concedida na sentença judicial, no importe de 36% diretamente na folha de pagamento (ID 65601618 - Pág. 365).

No dia 28/01/2022, o Juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão:

Vistos etc.

I – Em exame dos autos, constata-se que o Executado não realizou a INCORPORAÇÃO SALARIAL do Exequente, como informado em ID. 65601618 - Pág. 403.

II – Dessa forma, REITERO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na SENTENÇA e PROVIDA no ACÓRDÃO, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ, caso INJUSTIFICADAMENTE ocorra o DESCUMPRIMENTO da ORDEM JUDICIAL, sem prejuízo de sua RESPONSABILIZAÇÃO por CRIME de DESOBEDIÊNCIA, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015;

III – Oportunamente, CONCLUSO.

Após, esta última decisão, o Recorrente interpôs o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Em análise perfunctória, denota-se que na hipótese houve preclusão, em sua modalidade temporal a respeito da matéria atinente a forma de cálculo do valor do débito exequendo, pois o Agravante não ofertou impugnação ao cumprimento de sentença.

Não bastasse, ainda que analisado as razões do Agravo, vislumbra-se que a matéria já foi toda tratada na sentença e no recurso de apelação, conforme transcrevo a ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – REJEITADA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA.

I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal.

II - Em sede de reexame não é permitido reformar a sentença para prejudicar a parte, no caso, a Fazenda Pública, pois, a modificação da condenação, seria piorar e onerar a situação do Município, o que é vedado, consoante jurisprudência pacífica e entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça.

III – Respeitado o art. 20, §4º, os honorários deverão ser mantidos.

(N.U 0009190-08.2013.8.11.0015, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/03/2016, Publicado no DJE 01/04/2016)

Desse modo, ao que parece a matéria está preclusa, não tem o Agravante direito de renovar a discussão a respeito, até porque o Agravo não tem poder rescisório da decisão recorrida, a teor do que estabelece o art. 507 combinado com o art. 508, ambos do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E
HOMOLOGOU
O
CÁLCULO
OFERECIDO PELO EXEQUENTE. HIPÓTESE EM QUE A EXECUTADA, INTIMADA EM DIVERSAS OCASIÕES, DEIXOU DE JUNTAR AS FATURAS ATINENTES A RELAÇÃO JURÍDICA DAS PARTES, DANDO AZO À
HOMOLOGAÇÃO
DO
CÁLCULO
FORNECIDO PELO CREDOR.
PRECLUSÃO
. DOCUMENTO QUE, DE TODA A SORTE, ATENDE AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 70084800754, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 26-02-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Não tendo sido devidamente impugnado o método utilizado para a sua apuração do débito exequendo, forçoso reconhecer como intempestivo o excesso de execução sustentado pela agravante por meio da petição apresentada após o transcurso do prazo da impugnação (art. 525 c/c 507, CPC). 2. Consoante o entendimento do STJ, o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético evidente, sendo os critérios utilizados no cálculo dos juros e correção monetária passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.127409-7/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2021, publicação da súmula em 15/10/2021)

Assim, o recorrente deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação da defesa por meio próprio e, inevitavelmente, operou-se a preclusão temporal sobre a questão do excesso da execução.

Diante dos fatos narrados, presume-se que o silêncio da parte agravante quanto aquela decisão, importa na anuência com as estimativas apresentadas, configurando, portanto, a preclusão consumativa e lógica
.

Acresça-se que não se trata da arguição de erro material, mas da intenção de modificar aquilo que fora definido em primeira instância e alcançado pelo trânsito em julgado, portanto, é inviável o revolvimento de questão, fixada em decisão definitiva, porque resguardada pela coisa julgada (CF, art. 5º, inc. XXXVI).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

É certo que, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, questão morta e enterrada pela coisa julgada material.

No entanto, o adicional por antiguidade e merecimento calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, a partir de 1º de janeiro de 2002 até 23 de novembro de 2012, data em que a Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999 sofreu modificações pela Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, restou revogado.

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, com a redação dada pela Lei nº 12.736, de 30 de dezembro de 2010), estabelece que “
Não se destinando à vigência temporária,
a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
” (artigo 2º). [sem negrito no original].

Assim, o cálculo do referido adicional deve se limitar a 23 de novembro de 2012.

Em conclusão, peço vênia ao eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para votar no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso e determinar que a incorporação do adicional por antiguidade e merecimento se limite ao período de 1º de janeiro de 2002 até 23 de novembro de 2012.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022